Tribunal: TJES
Processo: 5016762-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016762-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CLAIRTON MARCOLONGO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DEFEITO NO PRODUTO. NEGATIVA DE TROCA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “[...] parte Autora alega em síntese que: a) no dia 28/08/2022, adquiriu junto à 2ª Requerida (WAL MART BRASIL LTDA – Sam’s Club Vitória) uma geladeira de fabricação da 1ª Requerida (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA), no valor de R$ 9.299,00 (nove mil duzentos e noventa e nove reais); b) em abril de 2023, a geladeira apresentou ferrugem e descascamento, razão pela qual buscou a assistência técnica da Requerida LG, entretanto, foi informada de que tal serviço não era coberto pela garantia do produto. Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte Requerida: ao pagamento da quantia de R$ 9.299,00 (nove mil duzentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, referente ao valor pago pela geladeira, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de: A) R$9.299,00 a título de restituição em danos materiais e B) R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada utilizando como fundamento o disposto na decisão de piso: “Em que pese tal alegação, a preliminar arguida deve ser rejeitada, por entender como desnecessária a realização de perícia para o deslinde do caso, uma vez que, os documentos anexados nos autos são suficientes para comprovar os fatos alegados pela parte Autora. Assim, sendo o julgador destinatário da prova, não ficando adstrito à prova técnica para proferir a sua decisão, havendo nos autos prova suficiente para formar o convencimento e proferir justa decisão, se mostra desnecessária a realização da perícia”. Ademais, o consumidor, ora recorrido, acionou a assistência técnica, tendo sido oportunizado, portanto, a possibilidade de confecção de perícia técnica.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Outrossim, em que pese a Requerida LG argumentar em sua defesa que o produto não apresentou defeito funcional e portanto, não haveria que se falar em vício de qualidade, entendo que restou demonstrado nos autos defeito relacionado à ferrugem e desgaste do inox, material durável que não deveria apresentar tais defeitos em poucos meses”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, estando, ainda, devidamente fundamentado na sentença a quo: “Em relação ao pedido de condenação a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que este também merece acolhimento, visto que configurado o ato ilícito praticado pela parte Demandada, consistente na falha na prestação do serviço contratado, considerando os defeitos apresentados no produto com poucos meses de uso, haja vista tratar-se de bem durável feito de inox, material desenvolvido para ter longa vida útil. Além disso, a parte Autora não obteve êxito em solucionar a situação extrajudicialmente junto à parte Requerida”. Nesse sentido, a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)